Tribunal: TJES
Processo: 5014527-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014527-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a suspensão de descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário do autor, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pelo agravado, bem como da utilização do serviço, justifica a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos, em observância ao princípio da proteção do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa que depende de benefício previdenciário para sua subsistência.

4 - O perigo da demora está presente diante da iminência de prejuízo financeiro irreparável ao agravado, enquanto o banco, detentor de maior capacidade econômica, possui maior resiliência para suportar eventual reversão da decisão.

5 - A multa cominatória, embora necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial, deve ser compatível com a natureza da obrigação. Assim, a periodicidade diária se mostra inadequada, devendo a multa incidir por desconto indevidamente realizado, limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso parcialmente provido, para adequar a multa cominatória, fixando-a em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando não comprovada a contratação do serviço, especialmente em relação a consumidores idosos que dependem da integralidade do benefício para sua subsistência.
A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação descumprida, sendo mais adequada a incidência por evento de descumprimento do que de forma diária, quando se tratar de descontos mensais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497 e 537; CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 4º; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004169-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023; TJES, AI nº 5000063-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014527-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADO:
LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra decisão interlocutória (id. 47732414) que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5019687-37.2023.8.08.0012, ajuizada por
LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO
, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado que oneram o benefício previdenciário da parte autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id 9272285), o Agravante protesta pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão objurgada. Pugna, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a medida deferida em primeiro grau ou, subsidiariamente, reduzir a periodicidade e o valor atribuído às astreintes.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois

bem
.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão
liminar
impugnada),
cabe
aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência

postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo
pleiteando
a “s
uspensão dos descontos no valor de R$91,50 (noventa e um e cinquenta) no benefício previdenciário da parte autora (contrato de cartão de crédito RCC nº53-1368329/22), no prazo máximo de 24 horas sob pena de multa”
,
a
firmando desconhecer qualquer vínculo com a instituição financeira Ré, nunca havendo solicitado qualquer tipo de serviço ou ao menos um cartão de crédito.

P
ara fundamentar seu pedido, aduz o autor receber aposentadoria por invalidez sob o número de benefício 1070771888, e que foi surpreendido com o desconto do valor de R$ 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) diretamente de seu benefício. A
ssevera que, a
o buscar o Histórico de Créditos Consignados (HISCON) com a finalidade de investigar a origem do desconto, foi mais uma vez surpreendido com a informação de que tais despesas eram provenientes de um CARTÃO DE CRÉDITO, denominado RCC, com número de contrato 53-1368329/22, ativo, incluído no dia 19/09/22.

O pedido liminar
foi deferido pelo Juízo
a quo,
que determinou a
suspensão
dos descontos atinentes ao
s
aludido
s
contrato
s

a 15%
,
sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Analisando a situação ora posta em apreciação observa-se que não há nos autos prova da contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito pelo Agravado, não tendo o ora recorrente apresentado as faturas comprovando sua utilização para a realização de compras.

Além disso, o Agravado é pessoa idosa, cuja única fonte de renda é o benefício previdenciário, o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, já havendo ocorrido a inversão do ônus probatório, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Destarte, o perigo da demora está configurado pela iminência de danos financeiros irreparáveis ao consumidor que, como salientado, depende integralmente de sua aposentadoria para se prover, de modo que a continuidade dos descontos indevidos pode comprometer sua capacidade de atender às necessidades básicas de sobrevivência.

Com efeito, o perigo da demora revela-se mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Por fim, a medida
deferida
é plenamente reversível, uma vez que, em caso de eventual reversão na ação principal, os valores descontados poderão ser recuperados pela
Agravante
. Já o inverso não se observa, pois os danos ao Agrava
do
, pela continuidade dos descontos, podem ser de difícil ou impossível reparação, dada a essencialidade dos valores para sua subsistência.

A
ssim, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual
improcedência da demanda originária
, será possível a retomada da cobrança
.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

N
esse sentido,
aliás,
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Lado outro
, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

E
m caso
análogo
ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade d
a multa

de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, isto é, por parcela indevidamente debitada do benefício do Agravado, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para
mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais
.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05
.0
4
.202
4
)”

Assim,
constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente
a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
por desconto realizado,
limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
conferir-lhe parcial provimento,
para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.